Tribunal: TJMT
Processo: 1024162-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024162-64.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), RONALDO PEREIRA DA SILVA (PACIENTE), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (IMPETRANTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS PEREIRA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 706.462.551-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PEREIRA DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A DECISÃO LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 1o, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA A INDEVIDA CONVERSÃO DO CLAUSTRO DE OFÍCIO EM INOBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA LEI 13.964/2019 – IMPROCEDENTE – EXISTÊNCIA DE PRÉVIA REPRESENTAÇÃO REALIZADA PELA AUTORIDADE POLICIAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE LAUDO PRELIMINAR E ILEGAL VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO A ENSEJAR A NULIDADE DO FLAGRANTE – NÃO VERIFICADA – AUTO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR REALIZADO – INGRESSO NA RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AÇÃO CONTROLADA – HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E CONVOLAÇÃO EM PREVENTIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 27 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – PRETENSA INIDONEIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DE MENOR GRAVIDADE – PROCEDÊNCIA – CONSTATADA A SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE SE REVELAM PROPORCIONAIS NA HIPÓTESE – ARTIGO 319, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Inviável o acolhimento do pleito de suposta irregularidade na conversão de prisão preventiva de ofício quando há prévia representação da autoridade policial nesse sentido.

Não há falar em nulidade do auto de prisão em flagrante quando, para além da não constatação de supostas irregularidades, a custódia foi convolada em preventiva, nos moldes do Enunciado no 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
“as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
.

É devida a revogação da prisão cautelar caso não se façam presentes os pressupostos exigíveis à adoção da
ultima ratio
, considerando a natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado.

É plausível a adoção das medidas de menor gravidade, insculpidas no art. 319 do CPP, quando verificado, no caso em tela, a Adequação, suficiência e proporcionalidade das aludidas providências, a fim de resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, impetrado em favor de
Ronaldo Pereira da Silva
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática do delito versado no artigo 33, § 1o, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, as impetrantes asserem que o beneficiário foi preso em flagrante no dia 11.11.2020 e, à míngua de representação da autoridade policial ou de requerimento ministerial, o juízo
a quo
promoveu, de ofício, a conversão da custódia em preventiva, o que consubstancia providência ilegal, máxime a partir da nova sistemática introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ao Código de Processo Penal.

De outro turno, asserem que a prisão flagrancial deve ser tida por ilegal, dada a ausência de laudo preliminar de constatação da droga apreendida, bem como em razão da busca domiciliar ter sido realizada sem autorização judicial.

Enfatizam, ainda, a inidoneidade da fundamentação esposada para adoção da
ultima ratio
, porquanto haveria o magistrado se limitado a reproduzir argumentos genéricos e abstratos, sem a indicação de elementos hábeis a demonstrar a necessidade do título prisional e a inadequação das medidas menos gravosas (artigo 319 do CPP).

Complementam que, ante os predicados abonadores do paciente – primariedade, residência fixa e ocupação lícita –, a medida extrema revela-se desproporcional.

Diante dessas considerações, pleiteiam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva do beneficiário, ou, subsidiariamente, seja a medida extrema revogada e substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Juntaram documentos.

A tutela liminar foi deferida a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319, I e IV, do CPP).

A autoridade judiciária impetrada prestou as informações solicitadas (id. 68019475).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção coligidos, impõe-se a
concessão definitiva da ordem
, ratificando-se a tutela de urgência deferida em sede liminar.

Inicialmente, no que toca à suposta conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício, ao prestar informes, o juízo
a quo
consignou que, antes da prolação da decisão combatida em 12.11.2020, a autoridade policial representou pela aludida segregação na data de 11.11.2020 (id. 66650488 - Pág. 83). Diante disso, não há falar em violação aos ditames trazidos pela Lei no 13.964/19.

Concernente à ausência de laudo preliminar de constatação da droga apreendida, registre-se que, para além do citado expediente ter sido acostado ao id. 66650488 – Pág. 116, foi assinado por dois investigadores de polícia, com notória fé pública, que constataram que o material apreendido consiste em 16 (dezesseis) porções de substância análoga à maconha, o que desvela o estado de flagrância da ação, não havendo que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante ocorrida na espécie.

Ainda, apenas a título de registro, vislumbra-se que, além da devida confecção do Auto de Constatação Preliminar aludido, em consulta ao Sistema PJe 1o grau no APF n. 1001820-35.2020.8.11.0008, na data de 11.11.2020 foi requisitada pela autoridade policial a elaboração do Laudo de Exame Pericial Definitivo (id. 43331658 - Pág. 1)
.

Em relação à suposta nulidade do flagrante diante da ausência de autorização judicial para a ação que culminou na prisão do paciente, contexto que estaria a relevar ausência de justa causa para a entrada em domicílio e a consequente necessidade de relaxamento do claustro, tem-se que,
ao menos nesta estreita via
, a partir dos depoimentos dos policiais militares prestados na fase inquisitiva, a diligência efetivada no caso em apreço não se confunde com o instituto da ação controlada, que necessita de prévia autorização judicial.

Ademais, a constrição do paciente se encontra lastreada em novo título judicial,
in casu
, na decisão que decretou a prisão preventiva, de modo que, nos moldes do Enunciado no 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, é sabido que
“as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por seu turno, verifica-se que
Ronaldo Pereira da Silva
foi preso em flagrante em 11 de novembro de 2020 por, em tese, ter praticado o delito versado no artigo 33, § 1o, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Colhe-se que
Ronaldo
é proprietário de um comércio de venda de espetinho que fica em frente ao bar de propriedade do Sr. Vanderlei. Pelo fato de o bar não possuir banheiro, o paciente afirma que os clientes utilizam o da sua residência.

Durante a abordagem policial, ao avistarem uma movimentação de dentro da casa, os agentes militares correram para averiguar, ocasião em que apreenderam os corréus
José Carlos

Pereira de Freitas Junior
e
Marcos Pereira de Freitas
. Com
José Carlos
foram encontradas 11 (onze) porções de substância análoga à maconha e com
Marcos
05 (cinco) porções.

Ronaldo
afirmou que se assustou com a ação porque sua filha estava dormindo no quarto. Segundo seu relato, ele não sabia que os corréus portavam droga e apenas os viu duas vezes no bar.

Ao analisar os indícios de autoria e de materialidade delitivas, observa-se que o juízo de piso verteu os seguintes argumentos ao decretar o claustro preventivo do beneficiário:

“
No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta dos depoimentos acostados aos autos. Anote-se ainda que, em consulta aos antecedentes do flagranteado José Carlos de Freitas Júnior, verifica-se que o mesmo responde processo criminal na Comarca de Rio Branco, sendo: Proc. N° 651-97.2017.811.0052 – Código: 43646 (Tráfico de Drogas) Proc. 3585-91.2018.811.005 – Código: 56068 (Associação e tráfico de Drogas) e Proc. 2023-13.2019.811.0052 Código – 60403 (Extorsão) o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados Marcos Pereira de Freitas e José Carlos Pereira de Freitas Júnior, praticaram supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 33, da Lei N° 11.343/2006 e
Ronaldo Pereira da Silva
pelo cometimento do artigo 33, § 1° da Lei N° 11.343/2006.

Ademais, o depoente PM Antônio Evandro Lima Vieira, declarou, perante a d. autoridade policial, que recebeu informações que José Carlos e seu irmão Marcos pertencem à organização criminosa usando bar próximo a localidade onde residem para fazer o comércio de entorpecentes, diante disso, fora feito monitoramento no local, ato contínuo, foi constatado grande movimentação de usuários de drogas no local, e que após a certeza do flagrante delito, adentraram na residência, logrando êxito em deter os acusados. (...)

Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, termo de depoimento das testemunhas, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constantes nos autos. (...)

A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal,
levando-se em conta ser considerável a quantidade de droga apreendida com os indiciados (16 porções de Maconha)
, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação dos acusados no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes.

Cabe ressaltar, que por ora não há que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social. (...)

Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade. (...)

Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora” (sic)
(id. 68019475).

Em análise, nota-se que resta ausente a existência de fundamentação idônea acerca do
periculum libertatis
, no que tange

a especificação do porquê o paciente colocaria em risco o grêmio social.

Com efeito, o
princípio constitucional da presunção de inocência
estatui o
direito à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o
âmbito das exceções
, o que reclama, inevitavelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade daquele submetido à
persecutio criminis in judicio.

Nessa linha, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do acusado que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, ainda que de forma concisa, os elementos concretos que amparam a adoção da medida extrema, o que, à evidência, não se verifica no caso em tela, ao se ter em vista que o juízo de origem se valeu de argumentos genéricos, lastreados apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas.

Além disso, conforme nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “
(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”. O juízo
a quo
não se desincumbiu de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Estatuto Processual, nada afirmando sobre o tema.

A propósito, vale acrescentar que sob a ótica da Procuradoria-Geral de Justiça quanto ao paciente
Ronaldo
:

“(...)
percebo que a decisão hostilizada
não
apresentou motivos idôneos para a manutenção da segregação cautelar, haja vista que, os
argumentos esposados foram abstratos, a ponto de não demonstrar uma razão plausível para a aplicação da medida extrema.
Isso porque o fundamento apontado por Douto Magistrado quanto a quantidade das substâncias ilícitas (maconha) e o seu acondicionamento são argumentos hábeis a justificar o decreto cautelar, entretanto, não vislumbro a configuração do periculum libertatis, tampouco restou demonstrado que as medidas diversas da prisão descritas no art. 319 do CPP são insuficientes no caso em apreço.
” (Parecer, id. 68622471 - Pág. 6).

Assim, ainda que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não franqueiem o gozo absoluto do direito à liberdade, no presente caso, são indicadores idôneos para subsidiar a suficiência e adequação de medidas cautelares menos severas.

Salienta-se, no particular, que, para além do delito supostamente praticado não se revestir por violência ou grave ameaça, o beneficiário é réu “
primário, trabalhador e que nunca passou por uma unidade prisional da vida
” (id. 66650487 - Pág. 7), além disso, em pesquisa ao sítio eletrônico do TJMT e ao Sistema SEEU, não foram encontrados registros criminais outros em seu desfavor.

Com observação ao critério da proporcionalidade e não mais subsistindo os pressupostos necessários para a manutenção da
ultima ratio
, mostram-se mais adequadas a aplicação de medidas cautelares pessoais diversas da prisão.

Nesses termos, à luz das circunstâncias reveladas e em atenção aos postulados da
proporcionalidade
e
adequação
(art. 282, CPP), impõe-se a
substituição do claustro
pelas
medidas cautelares diversas
previstas no art. 319, incisos I e IV, do CPP, quais sejam (a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias; e (b) proibição de ausentar-se da Comarca sem comunicação prévia ao juízo processante, sem prejuízo da imposição de outras cautelares ao crivo do juízo de origem.

Anote-se que a prisão preventiva possui a característica
rebus sic stantibus
e
,
se imprescindível, poderá ser decretada novamente e a qualquer tempo, até o trânsito em julgado da ação penal, de acordo com a alteração da situação fática. É dizer, se o beneficiário reincidir na prática criminosa ou, por hipótese, criar óbice à regular instrução criminal ou tentar evadir-se do distrito da culpa, nada impede que autoridade apontada como coatora decrete mais uma vez a sua prisão preventiva, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.

Ante o exposto,
concedo
a ordem de
habeas corpus
, a fim de, ratificando a decisão liminar, revogar a prisão preventiva de

Ronaldo Pereira da Silva
, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supratranscritas (art. 319, incisos I e IV, CPP).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020